Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717876-54.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., DARIO ELIAS BERGER EMBARGADO: DARIO ELIAS BERGER, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O DÁRIO ELIAS BERGER opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 35439874. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado (GOOGLE BRASIAL INTERNET LTDA), nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator